Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GARSP. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE LEIS. MÉRITO DO RECURSO. IRDR N. 0007393-77.2018.8.07.0000 - TEMA 12. QUADRO FÁTICO SE AMOLDA À TESE FIRMADA. AUTORA. TITULAR DE CARGO EFETIVO NA AUTARQUIA RÉ. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. RECEBIMENTO DO PERCENTUAL MÁXIMO DE 35%. LEIS DISTRITAIS NÚMEROS 4.280/2008 E 5.247/2013. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Verifica-se que os argumentos da Ré sobre a devida regulamentação GARSP se confundem com o mérito desta demanda. A existência de previsões legais contrárias ao pedido formulado pela Autora está relacionada ao mérito da demanda e o consequente reconhecimento da ausência de respaldo jurídico para a pretensão Autoral importa, na verdade, na improcedência do pedido, e não no indeferimento da petição inicial.
2. Na apreciação de mérito do IRDR processo n. 0007393-77.2018.8.07.0000 - Tema 12, foi reconhecido que disposição normativa da Lei 4.280/2008 é de eficácia plena e independe de posterior regulamentação, sendo assegurado aos servidores, enquanto ocuparam cargo em comissão, em exercício na ADASA, o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento padrão. Já com a entrada em vigor da Lei distrital n. 5.247/2013, a norma passa à eficácia limitada, a depender de regulamentação, sendo assegurado aos servidores, enquanto ocuparem o cargo em comissão, após a edição da Portaria ADASA n. 149/2016, percentual variável até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento padrão, sendo imprescindível a avaliação individual e institucional. Enquanto não processados os resultados da primeira avaliação, a GARSP é atribuída aos servidores no percentual de 20% do vencimento padrão, conforme estabelece o § 5o do art. 15 da Lei n. 5.247/2013.
3. O caso em apreço apresenta quadro fático que se amolda à tese firmada no mencionado IRDR. Nesse contexto, a partir da tese fixada no julgamento do IRDR, sobressai o nítido direito da Autora ao recebimento da diferença pleiteada, visto que ficou pacificado neste Tribunal o entendimento de que, durante a vigência da Lei n. 4.280/2008, o valor da GARSP é devido aos titulares de cargos efetivos que ocupem cargos em comissão, em seu percentual máximo de 35% do vencimento padrão, nos termos do artigo 10, § 2o, da referida norma e que, com a entrada em vigor da Lei Distrital n. 5.247/2013, o percentual da gratificação passa a ser de 20%, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação (art. 15, §3o, Lei n. 5.247/2013), cujos critérios apenas foram definidos pela Portaria n. 149, de 30 de junho de 2016.
4. Sendo a Autora titular de cargo efetivo na autarquia Ré e ocupante de cargo comissionado, faz jus ao recebimento do percentual máximo de 35%, durante o período de vigência da referida lei, até a entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Distrital n. 5.247/2013.
5. Diante da procedência do recurso, os ônus da sucumbência foram invertidos para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento).
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação provida para condenar a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal a pagar à Apelante o valor de 15% (quinze por cento) do vencimento padrão referentes aos valores percebidos entre 20/09/2012 e 31/12/2016, incluindo os reflexos na Gratificação Natalina e no terço de Férias. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros moratórios previstos no art. 1o-F da Lei Federal n. 9.494/1997 - redação dada pela Lei Federal n. 11.960/2009.